Tribunal: TJBA
Processo: 0501948-90.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501948-90.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAIANE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES

APELADO: MARCOS ANTONIO LOPES LEITE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Fixação de juros moratórios e correção monetária. Taxa SELIC e IPCA. Alteração promovida pela lei nº 14.905/2024. Acórdão reformado em parte. Aclaratórios acolhidos em parte.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de adequar os critérios de incidência do índice de correção monetária aplicável ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.905/2024 modificou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo, para fins de juros moratórios, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com dedução do índice de atualização monetária - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - conforme previsão expressa no §1º do art. 406 e parágrafo único do art. 389 do CC.

4. Ademais, deve-se estabelecer a incidência do IPCA, índice este aplicável à correção monetária a contar da data em questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Aclaratórios parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração na Apelação n.º 0501948-90.2019.8.05.0113
, em que figura como embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e, como embargados,
NAIANE CARVALHO SANTOS e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
ACOLHER

EM PARTE

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.